Tribunal: TJDFT
Processo: 0740369-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740369-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: LEONARDO AFFONSO DE MIRANDA PEREIRA, ALEXANDRE AFFONSO DE MIRANDA PEREIRA DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 3a Vara Cível de Brasília (id 71150721 – autos principais) que, em cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de pensão por morte, manteve o direito dos exequentes/beneficiários ao Benefício Especial Temporário (BET) compreendido entre 20/12/08 a 30/06/13, conforme título executivo transitado em julgado em 08/2019, não se cogitando de erro de cálculo e/ou enriquecimento ilícito. Discorda da metodologia de atualização dos cálculos de juros e correção, sob o fundamento de que o percentual aplicado não corresponde ao período informado, ocasionando enriquecimento indevido/excesso de execução correspondente a R$ 251.465,87. Acrescenta que o BET é temporário, custeado com recursos da Reserva Especial, finalizando em 01/2014. Requerem a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Indefiro a liminar pleiteada, pois não vejo configurada, em princípio, a aparência do bom direito nem risco de dano grave e irreparável que justifique a justifique. A agravante restringiu-se a deduzir alegações genéricas, sem apresentar planilha pormenorizada de eventuais erros no valor executado referente aos supostos juros proporcionais ao número de dias se houver fração incompleta de mês – CPC 525, § 4o. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 03.11.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR